Tribunal: TJSP
Processo: 1050100-38.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – Pretensão de recebimento de diferença de indenização julgada parcialmente procedente – Nulidade da sentença e cerceamento de defesa não reconhecidos – Laudo pericial conclusivo de que o autor é portador de invalidez parcial e permanente estimada em 12,50%, superior à reconhecida extrajudicialmente – Diferença da indenização que deve ser corrigida desde a data do

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – Pretensão de recebimento de diferença de indenização julgada parcialmente procedente – Nulidade da sentença e cerceamento de defesa não reconhecidos – Laudo pericial conclusivo de que o autor é portador de invalidez parcial e permanente estimada em 12,50%, superior à reconhecida extrajudicialmente – Diferença da indenização que deve ser corrigida desde a data do acidente e não do pagamento a menor – Indenização paga na via administrativa dentro do prazo legal previsto no parágrafo 7o, do artigo 5o, da Lei Federal no 6.194/74, com a redação dada pela Lei Federal no 11.482/2007, por isso que inexigível a correção monetária pretendida pelo autor dessa verba – Honorários do advogado do autor majorados para 20% da condenação, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil – Apelação do autor provida em parte, não provida a da ré.